Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS POR FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito, em dobro, decorrentes de compras realizadas com cartão de crédito da autora. As compras, realizadas em 18/09/2023, foram contestadas pela autora, que desconhecia as transações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil da instituição bancária pela cobrança decorrente de compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito da autora; (ii) estabelecer se há direito à repetição de indébito de forma dobrada ou simples; e (iii) determinar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pelo banco réu.
4. As transações contestadas ocorreram fora da localidade de residência da autora e não são compatíveis com seu perfil de consumo, indicando verossimilhança nas alegações de fraude, corroboradas por boletim de ocorrência e diligências junto à instituição financeira.
5. O banco não se desincumbiu do ônus de provar que as compras foram realizadas pela autora, sendo insuficiente a mera apresentação de telas de seu sistema interno.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, o banco é responsável pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.
7. É indevida a repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42 do CDC, pois os descontos realizados na remuneração da autora são decorrentes de fraude. A repetição de valores, nessa hipótese, deve se dar de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável e ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. Em caráter excepcional, reconhece-se o comportamento abusivo da instituição financeira. Apesar da demonstração da fraude, os descontos indevidos no salário da autora, pessoa idosa, comprometeram sua subsistência, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.
9. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base no método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes sobre situações semelhantes, fixando-se em R$ 4.000,00, montante adequado para atender às funções reparatória e punitiva da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
(wi)